Tribunal: TJBA
Processo: 8002132-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002132-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO HAZIN

Advogado(s)
:
YURI HENRIQUE SILVA, ADRIANA MANDIM THEODORO DE MELLO, ESTER CAMILA GOMES NORATO REZENDE, THIAGO PINTO COELHO LEONE, SOFIA MARTINS COELHO, ISABELLA RODRIGUES SOUTO AMARAL

AGRAVADO: NELCIENE NOGUEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOGUEIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO QUANTO À DECISÃO LIMINAR ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PROCESSO Nº 8029461-23.2024.8.05.0001. ANO DO JULGAMENTO: 2026. PRECEDENTES: TEMA 988/STJ; TJ-BA, AI 8055394-35.2023.8.05.0000.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que a decisão agravada — de natureza saneadora — não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC nem na tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).

O agravo de instrumento originário foi manejado contra decisão que, ao apreciar embargos de declaração opostos em ação de manutenção de posse, deixou de reexaminar pedido de revogação de tutela provisória anteriormente deferida inaudita altera parte, determinando a produção de prova pericial topográfica para elucidação da controvérsia possessória.

Sustentou o agravante que o objeto do recurso não seria a decisão saneadora em si, mas a negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido de revogação da tutela provisória, matéria recorrível com fundamento no art. 1.015, I, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que determina a produção de prova pericial e deixa de reapreciar pedido de revogação de tutela provisória, sob o fundamento de que tal omissão configuraria decisão sobre tutela provisória para fins do art. 1.015, I, do CPC, ou, subsidiariamente, hipótese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. Razões de decidir

A decisão que deferiu a tutela provisória de manutenção de posse foi regularmente proferida em momento anterior, não tendo sido impugnada oportunamente por agravo de instrumento, operando-se a preclusão quanto ao ato concessivo da medida.

O posterior pedido de revogação da tutela, formulado com fundamento no art. 296 do CPC, constitui faculdade processual destinada a permitir ao juízo reavaliar a medida à luz do contraditório ampliado. Contudo, a decisão saneadora que organiza a instrução e determina a produção de prova pericial não se confunde com decisão que concede, revoga ou modifica tutela provisória.

A omissão do juízo de origem em reapreciar expressamente o pedido de revogação não transmuta a natureza jurídica da decisão saneadora, que permanece inserida no âmbito do art. 357 do CPC, não estando contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988, admite-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso concreto, não se verifica urgência de natureza processual apta a justificar a mitigação da taxatividade. A determinação de prova pericial topográfica revela-se medida adequada à elucidação da controvérsia possessória, não havendo prejuízo processual irreversível que torne inócuo o exame da matéria em futura apelação.

O alegado prejuízo decorrente da manutenção da liminar durante a instrução possui natureza predominantemente fática e patrimonial, não configurando hipótese de inutilidade do julgamento diferido.

Precedente desta Corte reconhece a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre produção de provas, por não se enquadrar no art. 1.015 do CPC nem na mitigação admitida pelo STJ (TJ-BA, AI 8055394-35.2023.8.05.0000).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, restando prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

Tese de julgamento:

“1. A decisão saneadora que determina a produção de prova pericial e organiza a instrução processual não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.”

“2. A ausência de reapreciação expressa de pedido de revogação de tutela provisória não transmuta a natureza da decisão saneadora em decisão sobre tutela provisória para fins de cabimento de agravo de instrumento.”

“3. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência processual decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se configura quando o alegado prejuízo é meramente fático ou patrimonial.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04